Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-62.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0718034-62.2023.8.07.0015 EMBARGANTE: ALESSANDRO MENDES OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Tendo em vista a ausência de interposição de recurso especial (certidão de ID no 58375729), certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Outrossim, retifique-se a autuação para constar a classe processual anterior (embargos de declaração). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007